Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-97.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Cobrança. Cédula de crédito bancário. Sentença de parcial procedência. Multa afastada. Apelação do banco. Encargos contratuais que são devidos até a data do efetivo pagamento. Precedentes STJ. Afastada determinação de atualização pela Tabela Prática do TJSP. Sentença reformada em parte. Sucumbência pelo réu. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Recurso provido.